Tribunal: TJDFT
Processo: 0718554-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA. MODIFICAÇÃO REQUERIDA PELA GENITORA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Na busca do melhor interesse da criança e do adolescente é essencial que haja a instauração do contraditório e da ampla defesa, a fim de reunir fundamentos firmes que direcionem para a melhor decisão.
2. A fixação dos alimentos deve atender ao que dispõe o art. 1.694, §1o, do CC, de modo que os alimentos provisórios ou definitivos são determinados em observância aos critérios da necessidade daquele que os recebe e da possibilidade da pessoa obrigada. Como não há regramento legal objetivo acerca da fixação, utiliza-se o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Ante a ausência dos elementos de prova que corroborem a versão dos agravantes quanto à necessidade urgente da alteração da guarda dos filhos ou, ainda, quanto à capacidade financeira do agravado, a decisão agravada deve ser mantida até que se conclua a instrução processual na instância originária.
4. Negou-se provimento ao recurso.